Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-87.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0006536-87.2018.8.11.0010 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTES: GEANE DE PAULA RESENDE E PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Cumpra-se a determinação de ID. 48388963.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.